Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705194-27.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CYNTIA LOPES TELES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso inominado relativo ao pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013. Julgado o recurso inominado, a autora apresentou embargos de declaração (i.d. 17148395). Tendo em vista a possibilidade de modificação do julgado, em razão das alegações da embargante, intime-se o embargado, Distrito Federal, para responder ao recurso. Brasília, 29 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator